Tribunal: STF
Processo: ARE 1460396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. HORAS EXTRAS. REFLEXOS. O Tribunal Regional concluiu que não há qualquer dúvida quanto ao cargo de confiança, poder de mando e de gestão do reclamante quando trabalhava para o reclamado, o que implica afirmar que o autor, no local onde prestava serviços, não tinha nenhum superior hierárquico, nem sofria fiscalização quanto ao horário de trabalho. No caso, a aferição da caracterização, ou não, do exercício do cargo de confiança de que cuida o § 2º do artigo 224 da CLT, consoante pretende o autor, pressupõe nova análise da prova das suas reais atribuições, fato que é inadmissível em sede de recurso de revista, nos termos da Súmula nº 102, I, do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    PROTESTO INTERRUPTIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARCIAL EM RELAÇÃO ÀS HORAS EXTRAS. INTERVALO INTRAJORNADA. BASE DE CÁLCULO. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS. DIVISOR. REPERCUSSÃO DO RSR. ADICIONAL DAS HORAS EXTRAS. O Tribunal Regional analisando fatos e provas reconheceu o enquadramento do autor na exceção prevista no inciso II, do artigo 62, da CLT, cargo de confiança e considerou indevidas todas as verbas relativas à jornada de trabalho, a exemplo das horas extras, reflexos e inclusive às horas extras relativas ao intervalo intrajornada. Restou comprovado nos autos que o autor exercia cargo de confiança, com poder de mando e de gestão quando trabalhava para o réu. Assim, o Regional julgou prejudicado o tópico recursal "DO PROTESTO ANTIPRECLUSIVO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARCIAL EM RELAÇÃO ÀS HORAS EXTRAS". Deixo de analisar o tema em razão da confirmação do enquadramento do autor no cargo de confiança previsto no artigo 62, II da CLT, o qual não faz jus às verbas relativas à jornada de trabalho, a exemplo das horas extras, reflexos e inclusive às relativas ao intervalo intrajornada, e reflexos. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 13.467/2017. Vale ressaltar que até a edição da Lei 13.467/2017, o deferimento dos honorários advocatícios nesta Justiça Especializada estava condicionado ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 14 da Lei 5.584/70 e na Súmula nº 219, I, do TST, quais sejam - sucumbência do empregador, comprovação do estado de miserabilidade jurídica do empregado e assistência do trabalhador pelo sindicato da categoria. A Lei 13.467/2017 possui aplicação imediata quanto às regras de natureza processual, contudo, a alteração em relação ao princípio da sucumbência só tem aplicabilidade às ações interpostas após a publicação da referida lei, uma vez que não é possível sua aplicação aos processos que foram decididos nas instâncias ordinárias sob a égide da legislação anterior e sob a qual se analisa a existência de violação literal de dispositivo de lei federal.



    No caso dos autos, o autor está assistido por advogado particular (pág. 44), portanto, a decisão regional se mostra alinhada ao entendimento desta Corte Superior, esbarrando o apelo no óbice da Súmula nº. 333 do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. A decisão regional está em conformidade com o disposto na Súmula 368 do TST, no sentido de ser do empregador a responsabilidade pelos recolhimentos fiscais e previdenciários, com a dedução, do crédito do empregado, do valor referente aos pagamentos do imposto de renda e de sua quota-parte sobre as contribuições previdenciárias. Assim sendo, não há que se falar em afronta aos dispositivos alegados por violados, bem como obstaculizado o processamento revisional, a teor da Súmula nº. 333 do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    II- AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RÉU. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E CESTA-ALIMENTAÇÃO. Observa-se que o acórdão regional, ao reconhecer a prescrição parcial, harmoniza-se com a jurisprudência desta c. Corte, segundo a qual é parcial a prescrição aplicável à pretensão decorrente da alteração da forma de pagamento do auxílio-alimentação. Encontrando-se o v. acórdão regional em conformidade com atual, iterativa e notória jurisprudência do TST, o processamento do recurso de revista encontra-se obstaculizado pela Súmula 333 do TST e pelo art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. Extrai-se do acórdão recorrido que o benefício inicialmente foi instituído por meio de norma coletiva (ACT de 1987/1988) e era pago com caráter salarial e que, posteriormente, o reclamado aderiu ao PAT (1992). Pois bem, a concessão do auxílio-alimentação anteriormente às normas coletivas que previam a natureza indenizatória da parcela, bem como a posterior adesão da empresa ao PAT, não retiram o caráter salarial dessa parcela, nos termos da Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1, do TST. Resulta evidente, portanto, que a alteração da natureza jurídica da parcela por meio de norma coletiva ou a adesão da empresa ao PAT, transmudando-a de salarial para indenizatória, não atingem o autor, porquanto já percebia o auxílio-alimentação com caráter salarial, que se incorporou definitivamente ao seu patrimônio jurídico. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. RECURSO DE REVISTA QUE APRESENTA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL QUANTO AO TEMA. Com o advento da Lei 13.015/2014, a redação do novel § lº-A do artigo 896 da CLT, para efeito de demonstração da violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal, exige em seu inciso I que: "sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. A alteração legislativa nesses aspectos constitui pressuposto de adequação formal de admissibilidade do recurso de revista e se orienta no sentido de propiciar a identificação precisa da contrariedade a dispositivo de Lei, afastando-se os recursos de revista que impugnam de forma genérica a decisão regional e conduzem sua admissibilidade para um exercício exclusivamente subjetivo pelo julgador de verificação e adequação formal do apelo.



    Assim, a necessidade da transcrição do trecho que consubstancia a violação e as contrariedades indicadas e da demonstração analítica da divergência jurisprudencial visa a permitir a identificação precisa e objetiva da tese supostamente ofensiva a Lei, a segurança das relações jurídicas e a isonomia das decisões judiciais, de modo que contribua para a celeridade da prestação jurisdicional, possibilite a formação de precedentes como elemento de estabilidade e a decisão do TST contribua para a formação da jurisprudência nacionalmente unificada. No caso concreto, o acórdão regional foi publicado na vigência da referida lei, e o recurso de revista apresenta a transcrição integral do acórdão recorrido quanto ao tema em questão, deixando de delimitar a tese eleita pelo TRT e, por isso, o recurso de revista não alcança conhecimento. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    REFLEXOS DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DA CESTA-ALIMENTAÇÃO NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. O artigo 7º, § 2º, da Lei 605/49, assim dispõe que “§ 2º Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do empregado mensalista ou quinzenalista cujo cálculo de salário mensal ou quinzenal, ou cujos descontos por falta sejam efetuados na base do número de dias do mês ou de 30 (trinta) e 15 (quinze) diárias, respectivamente”. Nesse sentido, conheço do agravo de instrumento por possível violação ao art. 7º, § 2º, da Lei 605/49. Agravo de instrumento conhecido e provido, no particular.



    III – RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. REFLEXOS DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DA CESTA-ALIMENTAÇÃO NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. Quanto aos reflexos do auxílio-alimentação no repouso semanal remunerado, o Tribunal Regional declarou o caráter salarial do referido auxílio e deferiu o pedido de integração na base de cálculo dos repousos semanais remunerados. O artigo 7º, § 2º, da Lei 605/49, assim dispõe que “§ 2º Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do empregado mensalista ou quinzenalista cujo cálculo de salário mensal ou quinzenal, ou cujos descontos por falta sejam efetuados na base do número de dias do mês ou de 30 (trinta) e 15 (quinze) diárias, respectivamente”. Ressalta-se que para os empregados mensalistas, os dias de repouso já são remunerados. Assim, tendo as parcelas periodicidade mensal, já remuneram o descanso, pelo que não são devidos os reflexos sobre o repouso semanal, ao teor do que estabelece o artigo 7º, § 2º da Lei 605/49. Precedentes.



    Recurso de revista conhecido por violação ao art. 7º, § 2º, da Lei 605/49 e provido.



    CONCLUSÃO: Agravo de instrumento do autor conhecido e desprovido; agravo de instrumento do réu parcialmente conhecido e provido e recurso de revista conhecido por violação ao art. 7º, § 2º, da Lei 605/49 e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente